Tribunal: TJMT
Processo: 1015749-23.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015749-23.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSANGELA FEITOSA - CPF: 594.139.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO DINIZ FILHO - CPF: 052.270.881-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 352.490.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA CRISTINA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 060.714.011-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR FEITOSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 074.937.181-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1015749-23.2022.8.11.0055

RECORRENTE: MAIKOM ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Maikom Alves dos Santos contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia indicou de forma fundamentada os elementos fáticos que caracterizariam as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) determinar se a ausência de fundamentação específica enseja a anulação parcial da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia deve conter fundamentação mínima quanto à existência das qualificadoras, indicando as circunstâncias fáticas que as justificam, sem aprofundamento da análise probatória, para não incorrer em excesso de linguagem.

A mera referência genérica às provas e à narrativa dos fatos não supre a necessidade de fundamentação concreta, sendo imprescindível que o magistrado exponha os elementos que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri com as qualificadoras indicadas na denúncia.

A ausência de motivação concreta retira do Tribunal a possibilidade de reanálise da matéria, pois não cabe ao juízo recursal suprir a deficiência da fundamentação da decisão de pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a falta de fundamentação específica acerca das qualificadoras impõe a anulação parcial da pronúncia, para que nova decisão seja prolatada com a devida fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para anular a decisão de pronúncia apenas no tocante às qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, determinando-se que o Juízo singular profira nova decisão com fundamentação adequada.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação concreta quanto às qualificadoras indicadas na denúncia, apontando os elementos fáticos que as justificam, sob pena de nulidade parcial. 2. A ausência de fundamentação específica acerca das qualificadoras impede a reanálise da matéria pelo Tribunal e impõe a anulação parcial da pronúncia, para que nova decisão fundamentada seja proferida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d, e art. 93, IX; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1937320/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.06.2021; TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.08.2022; TJMT, RESE nº 1002904-07.2021.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 08.02.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1015749-23.2022.8.11.0055

RECORRENTE: MAIKOM ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAIKOM ALVES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima], sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2º, I e IV do CP.

A defesa requer: a) a exclusão da qualificadora do motivo torpe, uma vez que a motivação do crime narrada na denúncia –
“disputas por território (entre facções) e lucro decorrente do comércio de drogas na região”
–
“não ficou esclarecida”
; b) o afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto
“estão ausentes qualquer comprovação de que o autor do delito teria de alguma forma rendido e se utilizado de qualquer meio para dificultar ou impedir a defesa da vítima”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1015749-23.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão restringe-se ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em relação a elas, na denúncia, o Ministério Público narrou que: a)
“a
investigação revelou que o crime de homicídio em apreço foi praticado por motivo torpe, em razão de disputas por território e lucro decorrente do comércio de drogas na região, restando configurada a torpeza da motivação”
; b)
“o denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que abordou o ofendido e efetuou disparos contra o próprio sobrinho, tomando-o de surpresa quando chegava do trabalho, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso”
.

Na decisão de pronúncia, o juiz singular limitou-se a afirmar que:

“Em relação as qualificadoras, não observo motivos suficientes para decotá-las, visto que a narrativa dos fatos e as provas produzidas demonstram que de fato o réu utilizou de meios que dificultaram a defesa da vítima por motivo fútil/torpe”
.

A defesa requer a exclusão das qualificadoras, sustentando que: a) a motivação do crime narrada na denúncia –
“disputas por território (entre facções) e lucro decorrente do comércio de drogas na região”
–
“não ficou esclarecida”
; b)
“estão ausentes qualquer comprovação de que o autor do delito teria de alguma forma rendido e se utilizado de qualquer meio para dificultar ou impedir a defesa da vítima”
.

Sabe-se que, ao pronunciar o acusado, o juiz singular, além de indicar a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva,
deve apontar as circunstâncias qualificadoras do crime
[além de outras providências].

Não se pode olvidar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, desde que adequada às circunstâncias dos fatos e suficiente para a compreensão dos motivos que basearam o entendimento do juiz singular.

Noutras palavras, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos as premissas apresentadas pelas partes, bastando que, pela fundamentação efetivamente exposta, seja possível compreender as razões pelas quais ele rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas,
sobretudo as formuladas pelo órgão ministerial em crime contra a vida
.

Isso porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção dos jurados, por força de expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, d).

Não obstante seja vedado ao juiz singular, na fase de pronúncia, realizar análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos [sob pena de incorrer em excesso de linguagem, por tratar-se de fase de mero exame de admissibilidade da acusação],
mostra-se imprescindível a indicação das circunstâncias fáticas que, em tese, qualificam o delito
, de modo a autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos descritos na peça acusatória.

No caso, dos trechos da pronúncia acima transcritos, verifica-se que o magistrado singular não apontou as particularidades fáticas que [em tese] caracterizariam as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público na denúncia.

Embora o pedido recursal vise à exclusão delas, a ausência de motivação concreta pelo magistrado de origem impede o Tribunal de examinar a matéria, pois é inadmissível a substituição do mister afeto ao juiz singular pelo segundo grau de jurisdição.

O
“Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, conquanto a sentença de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade, seu prolator deve indicar a fundamentação quanto à existência das qualificadoras e dos crimes conexos”
(TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 17/08/2022).

Trago ainda os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria,
bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas
.”

(STJ, AgRg no REsp 1937320/AM, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021)

“Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação,
o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da
manutenção das qualificadoras descritas na denúncia
e dos crimes conexos, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, releva-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada
, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Carta da República e art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 17/08/2022).

“Em razão da falta de fundamentação acerca das qualificadoras a decisão fica parcialmente anulada por afronta ao art. 93, IX, da CF e parágrafo único do art. 413 do CPP.”
(TJMT, RESE nº 1002904-07.2021.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 08/02/2023).

Nesse contexto, ante a ausência de fundamentação concreta no tocante às qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se a anulação parcial da pronúncia, para que, neste ponto, nova decisão seja prolatada.

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia do recorrente, tão somente acerca da incidência das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo o Juízo singular retificar a decisão quanto a esses pontos, atribuindo-lhes a fundamentação pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025